Tribunal: TJES
Processo: 0025976-70.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025976-70.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e outros

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO REMANESCENTE COMPROVADA POR NOTAS FISCAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que acolheu parcialmente a preliminar de prescrição quinquenal, rejeitou os embargos monitórios opostos por AMIL e julgou procedente a ação monitória proposta por PH, condenando a ré ao pagamento do valor residual de R$ 30.472,04, atualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve interrupção da prescrição quinquenal por suposto reconhecimento da dívida após notificação extrajudicial; (ii) estabelecer se os documentos apresentados (notas fiscais) são suficientes para embasar a condenação ao pagamento do débito remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O envio de notificações extrajudiciais, desacompanhado de manifestação expressa da devedora, não constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito, não sendo apto a interromper o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado no STJ.

4.
A sentença observa corretamente o art. 206, §5º, I, do Código Civil ao reconhecer a prescrição das notas fiscais emitidas entre 16/05/2011 e 14/11/2012, mantendo a exigibilidade apenas do valor não prescrito.

5.
As notas fiscais juntadas aos autos, embora desprovidas de assinatura do recebedor, discriminam os materiais entregues, os médicos responsáveis e os pacientes destinatários, sendo suficientes para embasar o procedimento monitório, nos termos da jurisprudência do STJ.

6.
A ausência de impugnação específica e de prova pela requerida acerca da inexistência de relação comercial ou da ilegitimidade das solicitações de fornecimento de materiais reforça a presunção de veracidade dos documentos apresentados.

7.
A ausência de contranotificação ou impugnação dos valores constantes nas notificações extrajudiciais recebidas pela ré contribui para a caracterização da verossimilhança do crédito cobrado, embora não configure ato interruptivo da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo manejado por PH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

(evento 15043078) e por
PH COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA.

(evento 15043081),

em face da r. sentença de fls. 105/107, integrada pela decisão do evento 15043077, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que rejeitou os embargos monitórios ofertados por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
, acolhendo o pedido monitório formulado por
PH COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
, para “
condenar a parte ré ao pagamento da importância de R$ 30.472,04 (trinta mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quatro centavos), a ser atualizado desde a última planilha acostada
”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 15043078, o apelante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

sustenta, em suma, que:
(I)
“
não reconhece a dívida cobrada, uma vez que não houve comprovação efetiva da prestação dos serviços e da regularidade da suposta contratação
”;
(II)
“
A planilha de débito apresentada pelo Apelado é unilateral e não constitui prova hábil para demonstrar a exigibilidade do valor pleiteado
”;
(III)
“
não há qualquer comprovação de que as solicitações de fornecimento de materiais tenham sido efetivamente realizadas por pessoas autorizadas pela Apelante, o que compromete a validade da cobrança
”;
(IV)
“
O Apelado não demonstrou, de forma clara e objetiva, a origem da dívida, tampouco apresentou documentos que comprovem a regularidade da prestação dos serviços, o que viola o princípio da boa-fé objetiva e o dever de documentação da relação comercial
”.

PH COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
, por sua vez, manejou apelação no evento 15043081 aduzindo, em resumo, que:
(I)
houve pagamento parcial da dívida pela parte recorrida após o recebimento da primeira notificação extrajudicial, o que configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida, apto a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil;
(II)
a recorrida não impugnou especificamente os fatos narrados na petição inicial, o que, nos termos dos artigos 336 e 341 do CPC, acarreta presunção de veracidade quanto à matéria de fato não contestada.

Em breve histórico, a empresa requerente/embargada
PH COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

ajuizou a presente ação monitória aparelhada com notas fiscais elencadas às fls. 29/56, referentes a produtos alegadamente fornecidos à requerida/embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
porém não adimplidas, totalizando o valor atualizado de R$69.097,51 (sessenta e nove mil e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos).

Alega a empresa autora que notificou a requerida, em 13/03/2017, para pagar o débito de R$ 126.754,15 (cento e vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos) no prazo de trinta dias. Contudo, restou pendente de pagamento o valor ora questionado, de R$69.097,51 (sessenta e nove mil e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), sendo que conforme alega a autora, não logrou êxito nas tentativas de receber amigavelmente os valores descritos.

Intimada, a requerida/embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
opôs embargos alegando a prescrição quinquenal das notas fiscais e a inexistência do débito, aduzindo que não houve a solicitação dos materiais descritos nas notas.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente a preliminar de prescrição suscitada pela embargante, reconhecendo a prescrição das notas fiscais emitidas entre 16/05/2011 e 14/11/2012, e rejeitou os demais embargos, condenando a parte ré ao pagamento do valor residual de R$ 30.472,04, atualizado.

Postas premissas, passo a análise dos recursos de apelação, mantida a ordem de enfrentamento lógico das matérias devolvidas/submetidas à apreciação deste egrégio Tribunal.

Compulsando o conjunto probatório dos autos, tenho que irretocável a r. sentença que reconheceu a prescrição quinquenal das notas fiscais datadas do período de 16/05/2011 a 14/11/2012, com base no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, que dispõe:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Embora a parte autora sustente que o pagamento parcial da dívida após a primeira notificação extrajudicial (fls. 20/23) implicaria em reconhecimento inequívoco da dívida por parte da requerida, ensejando a interrupção da prescrição nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civill
1
, a análise detida dos autos, especialmente da documentação acostada na inicial, apenas denotam o envio e recebimento de duas notificações extrajudiciais a requerida, a primeira, recebida em 17/03/2017 (fls. 20/23), no valor de R$ 126.754,15 (cento e vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos), e a segunda de R$ 69.097,51 (sessenta e nove mil e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), recebida em 03/08/2017 (fls. 25/28).

Contudo, a apelante não demonstrou que a segunda notificação enviada decorre, especificamente, do débito remanescente não quitado da primeira cobrança, situação que implicaria no reconhecimento inequívoco do débito discutido nos autos.

Assim, ausente prova de vínculo entre os pagamentos e as notas fiscais cobradas, não há como presumir como ato inequívoco de reconhecimento do débito, à luz do art. 202, VI, do CC, as notificações extrajudiciais enviadas a requerida. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça de que o mero envio de notificação extrajudicial, desacompanhado de manifestação expressa do devedor reconhecendo o débito, não é suficiente para interromper o curso do prazo prescricional:

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. À luz do art. 202, VI, do CC, o prazo prescricional interrompe-se “por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor”. 2.
De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o mero envio de notificação extrajudicial não constitui causa apta a interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC, pois é necessário, para esse fim, a existência de ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor (AgRg no REsp 1553565/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016, e REsp 1677895/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 08/02/2018)
. 3. Hipótese em que a Corte local considerou interrompido o prazo prescricional pelo envio por parte do autor, ora agravante, de correspondência à ré/agravada no dia 29/09/2010, sem apontar qual o ato inequívoco que manifestou o reconhecimento do direito pelo devedor. 4. Mantida a decisão agravada que, afastada a causa interruptiva do prazo prescricional, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para reexame desta questão, observado o entendimento jurisprudencial acima explicitado. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.826.395/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 26/5/2021).

Ademais, não obstante a primeira notificação tenha sido recebida em 17/03/2017 e a segunda em 03/08/2017, com o ajuizamento da ação monitória apenas em 22/08/2017, ainda que, em tese, se admitisse eficácia interruptiva à primeira notificação, o reinício do prazo prescricional, na forma do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, não aproveitaria a autora quanto às notas fiscais mais antigas, pois o quinquênio anterior à referida data alcançaria apenas os títulos emitidos a partir de 17/03/2012, permanecendo prescritos os anteriores.

Ultrapassado esse ponto, embora as notas fiscais não contenham a assinatura do recebedor das mercadorias no campo próprio, a empresa requerida não negou a relação jurídica com a autora, limitando-se a afirmar que não teria solicitado as mercadorias nelas discriminadas.

Nesse contexto, já restou pacificado no colendo STJ que não se exige, para a admissibilidade de ação monitória, que as notas fiscais contenham a assinatura do devedor, quando capaz de atestar a existência do direito alegado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS. INIDONEIDADE. DÍVIDA. ASSINATURA. AUSÊNCIA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. REQUERIMENTOS DE CRÉDITO. AUTENTICIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EFICÁCIA PROBANTE. FALTA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
A documentação consistente em notas fiscais e relatórios de requerimento de crédito serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor, desde que sejam capazes de atestar a inequívoca existência do direito alegado. Precedentes.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ. 3. Na hipótese, o tribunal de origem verificou a falta de assinatura ou participação da empresa recorrida e da prova de que os créditos lhe teriam sido efetivamente disponibilizados e também a ausência nos autos do contrato firmado entre as partes a balizar a movimentação de vultosa quantia, não tendo a parte recorrente provado os fatos constitutivos do seu direito. 4. A modificação do acórdão recorrido é providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.239.383/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

As notas fiscais colacionadas às fls. 38/56, apesar de não contarem com assinatura de recebedor, discriminam os produtos contratados, os médicos que realizaram os pedidos e os pacientes para qual os produtos foram destinados, sendo que a empresa requerida/embargante não colacionou qualquer documento que infirmasse as notas fiscais, tampouco apontou quais seriam os representantes legalmente autorizados a realizar pedidos de materiais, ou quem, eventualmente, teria agido sem poderes, se limitando a alegar, genericamente, quanto à existência do débito.

Ainda, embora as notificações extrajudiciais não sejam prova da existência de ato inequívoco de reconhecimento da dívida, é fato que foram regularmente recebidas pela requerida (Aviso de Recebimento às fls. 23 e 28), sem que houvesse qualquer contranotificação ou impugnação específica dos valores nelas indicados.

Desse modo, a análise dos elementos probatórios constante dos autos corrobora para o entendimento de que houve o efetivo recebimento das mercadorias representadas nas notas fiscais de fls. 38/56, razão pela qual se impõe a manutenção da r. sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos e condenou a requerida/embargante ao pagamento do valor de R$30.472,04 (trinta mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quatro centavos).

Diante do exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação interposto por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado por
PH COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA.
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, dado que foram alcançados os limites objetivos para a fixação da verba honorária no arbitramento efetivado pelo órgão
a quo
(artigo 85, §11, do CPC) à apelante/apelada
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.,
bem como que a apelada/apelante

PH COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA.
não foi condenada em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

É como voto.

1
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

[...]

VI – por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.